Tribunal: TJSP
Processo: 1005036-86.2020.8.26.0266
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:
ção definitiva de infraestrutura de energia elétrica em unidade edilícia - julgamento antecipado da lide – inadmissibilidade - cassada sentença para prosseguimento da instrução probatória – recurso provido.*
(TJSP; Apelação Cível 1005036-86.2020.8.26.0266; Relator (a): Jovino de Sylos; Órgão Julgador: 16a Câmara de Direito Privado; Foro de Itanhaém - 1a Vara; Data do Julgamento: 01/02/2022; Data de Registro: 08/02/2022)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica

Relator(a):

Jovino de Sylos

Comarca:

Itanhaém

Órgão julgador:

16a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

01/02/2022

Data de publicação:

08/02/2022

Ementa:

*Ação de obrigação de fazer c.c. antecipação de tutela – pretensão da autora de compelir a ré a realizar a instalação e a implementação definitiva de infraestrutura de energia elétrica em unidade edilícia - julgamento antecipado da lide – inadmissibilidade - cassada sentença para prosseguimento da instrução probatória – recurso provido.*